Tribunal: TJDFT
Processo: 0738817-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. VÍNCULO JURÍDICO. MANDATO. DELIMITAÇÃO TEMPORAL. MOTIVOS. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
1. Prescreve o art. 46 do CPC que a ação fundada em direito pessoal, não havendo a incidência de outra regra específica, deve ser proposta no foro de domicílio do réu.
1.1. Tratando-se, porém, de demanda que envolva questões afetas ao incapaz, devem prevalecer seus interesses sobre qualquer outra questão, em atendimento à sua vulnerabilidade e à facilitação do seu acesso ao Judiciário.
2. A prestação de contas é princípio de direito aplicável a todos que administrem ou que possuam sob sua guarda bens alheios, competindo sua propositura tanto a quem tiver o direito de exigi-las, quanto a quem tiver a obrigação de prestá-las. Inteligência do art. 914 do CPC.
2.1. Comprovado o vínculo jurídico oriundo do mandato havido entre as partes, a legitimidade para propor a ação de prestação de contas pertence à mandante, ainda que representada pela curadora.
2.2. Em razão da superveniente circunstância de óbito da curatelada, operou-se a sucessão processual na origem, razão pela qual a curadora, Sra. Maria Geralda Caetano Eloi, passara a figurar no polo ativo, como única herdeira da de cujus, e não como curadora, persistindo, no entanto, sua legitimidade e interesse processuais.
2.3. A curatelada percebia benefício assistencial (BPC) na ordem de 1 (um) salário-mínimo, conforme demonstra o documento de ID 86478683 na origem, razão pela qual não merece reparo a decisão que lhe concedeu a gratuidade judiciária.
2.4. Não se aplica à Sra. Maria Geralda Caetano Eloi o disposto no art. 83 do Código de Processo Civil, tendo em vista a fixação de sua residência no Brasil, desde o ano de 2020
2.5. No caso concreto, tendo a curatela sido instituída justamente em razão do quadro avançado da moléstia que acometeu a agravada, dada sua incapacidade de interação e locomoção, carece de verossimilhança a genérica alegação de que a interditada tenha praticado os atos de disposição patrimonial pessoalmente.
2.6. Preliminares rejeitadas.
3. O procedimento da ação para exigir contas é composto de duas fases: na primeira, busca-se apurar se existe ou não a obrigação de prestar as contas; na segunda, que pressupõe solução positiva no julgamento da primeira, desenvolvem-se as operações de exame das diversas parcelas das contas com o fito de alcançar-se o saldo final do relacionamento econômico discutido entre as partes.
4. Comprovado o vínculo entre mandante e mandatário e delimitado o lapso temporal, afigura-se lícita a conduta da autora em exigir contas referente ao múnus atribuído à parte ré.
5. Os artigos 1.755, 1.757 e 1.781 do CC disciplinam a necessidade de o curador prestar contas a respeito da administração dos bens do incapaz.
6. Em se tratando de obrigação legalmente imposta e, ainda, atendendo ao princípio do melhor interesse do incapaz, inexiste dispositivo legal que autorize o curador a dispensar a prestação de contas decorrente de outorga de mandato.
7. Eventual renúncia acerca da prestação de contas não se confunde com a isenção de prestação de contas, pois havendo qualquer suspeita acerca de mau uso da verba destinada à curatelada, poderá ser requerida a prestação de contas para análise de sua regularidade.
8 Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão provisória exarada initio litis é substituída pelo provimento jurisdicional proferido pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno.
9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. Decisão mantida.